Tribunal: TJBA
Processo: 8048897-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048897-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGADO: OSCAR GERALDO DE ALMEIDA NETTO Advogado(s): JOAB GOMES DE ANDRADE FILHO EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PERITO MÉDICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA.EDITAL SAEB Nº 04/2022. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TEXTO COERENTE E CLARO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I – Não há no Acórdão embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material), vez que enfrentou todas as questões suscitadas com os fundamentos pertinentes, sendo que apenas não acolheu a tese defendida pelo embargante. II – Os pontos apresentados pelo Embargante refletem muito mais o seu inconformismo no que tange ao convencimento do Órgão Julgador, não sendo matéria a ser discutida em sede de recurso desta natureza. III - Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. Precedentes do STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8048897-68.2024.8.05.0000, figurando como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado OSCAR GERALDO DE ALMEIDA NETTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA